Tribunal: TJSP
Processo: 2224558-52.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Agravo de instrumento – ação de cobrança – sentença de procedência – posterior apresentação de contestação – decisão guerreada que considerou a peça intempestiva – insurgência manifestada pela recorrida objetivando o reconhecimento da nulidade de sua citação – descabimento – nos termos do art. 484 do CPC, após a publicada a sentença cessa a jurisdição do magistrado, que não pode mais

Ementa:
Agravo de instrumento – ação de cobrança – sentença de procedência – posterior apresentação de contestação – decisão guerreada que considerou a peça intempestiva – insurgência manifestada pela recorrida objetivando o reconhecimento da nulidade de sua citação – descabimento – nos termos do art. 484 do CPC, após a publicada a sentença cessa a jurisdição do magistrado, que não pode mais inovar no processo – descabida a tentativa de reabertura de discussão mediante apresentação de defesa em momento processual inoportuno – precedentes desta e. Corte - decisão mantida – recurso desprovido.